Tribunal: TJBA
Processo: 8024432-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8024432-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: MARIA DA CONCEIÇÃO MANTA DANTAS MARTINELLI BRAGA Advogado(s): DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. EMBARGANTE. ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. MATÉRIA SUSCITADA QUE FOI ENFRENTADA COERENTEMENTE NO ACORDÃO ATACADO E AFASTADA, POR SE TRATAR DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO PAGA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS JULGADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº 8024432-60.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.